Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-33.2022.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002137-33.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURITA BEZERRA MIRANDA NUNES - CPF: 021.722.941-79 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002137-33.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Laurita Bezerra Miranda Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191, 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932). No presente caso, a autora pleiteia o recebimento de valores decorrentes do período compreendido entre março de 2019 a julho de 2022, portanto, não há que falar em prescrição, por não ter decorrido o prazo de cinco anos.

2. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora do Ensino Básico, no período de março de 2019 a julho de 2022; conforme se verifica nas contratações publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso IV, e artigo 11, inciso II e §2o, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV,

V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar
;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

6. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do FGTS, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído 13o salário, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7o da CF.

7. Apenas a título de esclarecimento o direito ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, não pagos, deve ser proporcional ao período laborado dentro de cada exercício financeiro, bem como que o direito ao FGTS deve corresponder ao percentual previsto em lei e com base no salário bruto mensal durante o período laborado e que não foi alcançado pela prescrição.

8. Também se observa que a forma de correção dos valores e de aplicação dos juros de mora, constantes na parte dispositiva da sentença recorrida estão em conformidade com as teses fixadas pelo STF, relativo ao TEMA 810, quando do julgamento do RE No 870947/SE.

9. Registro ainda que como no presente caso, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, a parte Autora faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, e julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos sucessivos pactuados entre as partes pelo, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS e férias referente ao período de 2019 até 2022, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação (TEMA 810 do STJ). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n. 12.153/09.
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.
Recurso improvido. Sem custas processuais, em face ao disposto
no item 2.14.5 da CNGC. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023